Tribunal: TJBA
Processo: 8017406-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017406-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA MILENE DO AMARAL FRANCO Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TAXA PACTUADA DENTRO DO PARÂMETRO DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial se dá diante da suficiência da prova documental e da matéria ser unicamente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Mantém-se os benefícios da assistência judiciária gratuita deferido na origem, considerando que o apelado deixou de comprovar a capacidade financeira da apelante para pagamento das despesas processuais. 3. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, considerando que o artigo 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo o caso dos autos, em que a controvérsia repousa sobre dados contratuais e índices econômicos públicos, não demandando conhecimentos técnicos além do alcance judicial. 4. A incidência do prazo prescricional à cédula de crédito bancário exige o transcurso ininterrupto do prazo sem a prática de ato interruptivo válido, não sendo possível a imputação de desídia à parte exequente que diligenciou insistentemente para a citação da devedora, consoante Súmula 106 do STJ. 5. A capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001 é válida desde que pactuada expressamente, o que se verifica na hipótese dos autos. 6. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,11% a.m.) apresenta-se em consonância com a taxa média de mercado à época (1,76% a.m.), conforme divulgado pelo Banco Central, não configurando abusividade diante da modesta diferença percentual. 7. Recurso de apelação improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8017406-74.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA MILENE DO AMARAL FRANCO e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.